Tribunal: TJSP
Processo: 1024810-08.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de locação comercial em galeria de hipermercado. Rescisão antecipada do contrato por parte da locadora. Pretensão de afastar as disposições contratuais de multa pela rescisão antecipada apenas para os locatários e de retenção por benfeitorias. Sentença de improcedência dos pedidos.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato de locação comercial em galeria de hipermercado. Rescisão antecipada do contrato por parte da locadora. Pretensão de afastar as disposições contratuais de multa pela rescisão antecipada apenas para os locatários e de retenção por benfeitorias. Sentença de improcedência dos pedidos. Recurso dos autores. Arguição de nulidade da decisão por cerceamento do direito de produzir provas. Pretensão de produzir provas pericial e testemunhal. Julgamento do pedido no estado do processo, o que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC. Dilação de provas pretendida inútil, desnecessária. Mérito. Nulidade das cláusulas contratuais. Afastamento. Contrato que faz lei entre as partes ("pacta sunt servanda"). Contrato de adesão que não acarreta, por si só, nulidade de cláusulas contratuais. Retenção pelas benfeitorias. Descabimento. Cláusula de renúncia que não é abusiva, em conformidade com o entendimento pacificado pela Súmula 335 do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.